Tribunal: TJDFT
Processo: 0002156-41.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0002156-41.2018.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: RICARDO DA SILVA SOUZA DESPACHO Ante a informação constante na petição ID 20224720 e na certidão ID 22186563, encaminhe-se à Defensoria Pública para ciência e manifestação. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito